Tribunal: TJDFT
Processo: 0012485-09.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0012485-09.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMITRI GABRIEL HOMAR, MARIA DAS GRACAS VEIGA GODINHO HOMAR, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 002 S/A APELADO: DIMITRI GABRIEL HOMAR, MARIA DAS GRACAS VEIGA GODINHO HOMAR, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 002 S/A V I S T O S. (Doc. Num. 13408795). Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 09 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador